Tribunal: TJDFT
Processo: 0704475-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0704475-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: WELISON DE SOUSA NEREU D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A com o intuito de reformar a decisão na qual foi indeferida a realização de diligências visando a localização da parte ré e do veículo objeto de contrato de financiamento com alienação fiduciária, nos autos da ação de busca e apreensão movida pela instituição retro em desfavor de WELISON DE SOUSA NEREU. Em suas razões recursais, a agravante afirma que foi diligenciado no endereço conhecido, porém, o réu e o veículo não foram localizados, o que motivou a realização de pedido de consulta do endereço atualizado da parte via Infoseg, Renajud e Bacenjud, porém, houve indeferimento do pleito. Defende que, em razão do princípio da celeridade processual, princípio da cooperação e segundo entendimento jurisprudencial, assiste-lhe o direito a que se promova as pesquisas pleiteadas, o que permitirá o prosseguimento do feito com o cumprimento da liminar. Ao final, requer o provimento do agravo para o fim de que seja deferido a realização de pesquisas de endereços nos sistemas informatizados deste Tribunal. A liminar foi indeferida. As contrarrazões não foram apresentadas. É o relatório. Decido. A despeito da análise da referida liminar, verifico que se trata, na verdade, de hipótese de não conhecimento do recurso. Explico. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o Relator a não conhecer do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois a agravante interpõe agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de dados Sistemas INFOSEG, RENAJUD e BACENJUD, hipótese não contemplada pelo rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Destaque-se que não se olvida do entendimento do STJ, por ocasião do julgamento do REsp no 1.704.520/MT (Tema 988), submetido ao rito dos recursos repetitivos, em que consagrou a orientação de que “o art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. No entanto, a análise da necessidade ou da regularidade da prova não configura urgência que revele a inutilidade do julgamento da questão em sede de eventual recurso de apelação, pois a parte poderá arguir cerceamento de defesa. Nesse sentido, o art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. Sobre o tema, firme a jurisprudência: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. ATRIBUIÇÃO ÔNUS DA PROVA CONFORME ART. 373, I E II, CPC. IRRECORRIBILIDADE. ROL TAXATIVO ART. 1.015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 4. A decisão sobre produção de provas não desafia a interposição de agravo de instrumento, mas sim, aquela em que há a inversão da imputabilidade do dever de apresentá-las, a dita redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, XI, CPC), o que não é o caso dos autos. 5. Negou-se provimento ao recurso de agravo interno. (Acórdão 1418846, 07003752220228070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRODUÇÃO DE PROVA. NÃO CABIMENTO DO AGRAVO. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. TEMA N. 988 DO STJ. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Com a entrada em vigor do Código de Processo Civil, em 2016, o agravo de instrumento sofreu modificações e as hipóteses de cabimento do recurso foram revistas, de modo que, se antes o agravo de instrumento era cabível contra qualquer decisão interlocutória suscetível de causar a parte lesão grave e de difícil reparação, no novo regramento o recurso passou a ser cabível apenas nas hipóteses previstas em rol taxativo do art. 1.015. 2. A decisão agravada não se enquadra em nenhuma das hipóteses legais de cabimento do agravo e nem mesmo o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça sobre a questão (Tema n. 988) poderia socorrer o agravante, porque não se vislumbra qualquer urgência capaz de mitigar a taxatividade do rol previsto em lei. 3. As questões tratadas no presente recursos podem e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, ou em contrarrazões, tendo em vista que sobre elas não recaem o manto da preclusão. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1408092, 07308032120218070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no PJe: 4/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, não se enquadrando a decisão agravada em qualquer das hipóteses do art. 1.015 do CPC, e não sendo o caso de flexibilização do rol, torna-se incabível o recurso. Por fim, cumpre observar que, em se tratando de vício insanável, torna-se desnecessária à previa intimação do agravante acerca do não cabimento do recurso (Enunciado no 3 – ENFAM: É desnecessário ouvir as partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa). Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Dê-se ciência ao juízo da causa. Operada a preclusão, adote a Secretaria os procedimentos cabíveis. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator